Tribunal: TJDFT
Processo: 0000972-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000972-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL CORDEIRO DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPENDENTE DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. APELO DESPROVIDO. 1. Admite-se a busca e apreensão domiciliar, nos casos de crimes permanentes, independentemente do consentimento do proprietário ou de autorização judicial. 2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não merece guarida a tese de absolvição por insuficiência de provas. 3. O simples fato de o indivíduo ser usuário de drogas não tem como efeito automático a sua incapacidade de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 4. Improcede o pedido de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa quando não estão presentes os requisitos autorizadores de tal instituto. 5. Apelação criminal conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão recorrido ensejou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o da Constituição Federal, e 150 do Código Penal, sustentando que as provas colhidas são nulas para instruir o presente processo, uma vez demonstrada a ilicitude da incursão dos policiais no domicílio sem autorização. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior; b) artigo 28 da Lei 11.343/16, defendendo que não há como lhe imputar o crime de tráfico de entorpecentes, pois, em instrução probatória, restou provado que o réu é apenas usuário. Requer a absolvição, ou, subsidiariamente a desclassificação. desclassificação do crime II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à indicada afronta ao artigo 5°, LV da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1802076/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 24/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 150 do CP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Os policiais se deslocaram até a residência do réu, onde a entrada foi franqueada pela avó do acusado, a qual confirmou, em juízo, que autorizou a entrada dos milicianos no imóvel” (ID 16598918), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, e “A incidência da Súmula n.7/STJ sobre o objeto da suposta divergência impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal. Precedentes” (Agint no AREsp 1573489/SP, Rel. Ministro ANTÔNICO CARLOS FERREIRA, DJ-e 1/7/2020). Ademais, o acórdão impugnado, ao assentar que “(...) tendo os policiais fundada suspeita de que o acusado guardava entorpecentes em sua residência, bem como sendo ela efetivamente localizada e apreendida, a entrada no imóvel justifica-se pela situação de flagrante delito, nos termos do art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal” (ID 16598918), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. FUNDADA RAZÃO. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MORADOR QUE AUTORIZOU O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. .... 2. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 3. Na espécie, consta da denúncia que a mãe do agravante franqueou a entrada dos policiais na residência, o que legitima a busca e apreensão realizada. Precedentes. 4. Para alterar tal conclusão e atestar que a genitora do réu não teria permitido o ingresso dos agentes no local, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada na via eleita. 5. Ainda que assim não fosse, havendo fundadas suspeitas de que o agravante estaria ocultando motocicletas furtadas em seu imóvel, era legítima a entrada forçada dos policiais na residência, não havendo que se falar, assim, em ilicitude da prova decorrente da busca e apreensão. Precedentes. ........... (AgRg no HC 603.163/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 9/9/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada afronta ao artigo 28 da Lei 11.343/16. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, não há nos autos nada que corrobore a versão sustentada pelo apelante no sentido de que ele não estava no local para vender drogas, mas para consumi-las. O modo em que ocorrera o flagrante, a forma como estavam acondicionadas as drogas, qual seja, fracionadas em 4 (quatro) porções de maconha, e o fato de ter sido encontrada uma balança de precisão próxima às drogas, também são circunstâncias que evidenciam a traficância. Importante ressaltar que a quantidade de drogas apreendida com o apelante, por si só, não autoriza o reconhecimento do crime de uso de drogas. A quantidade representa apenas um indicativo de que o entorpecente apreendido poderia ser para consumo pessoal. Desse modo, considerando a abordagem realizada pelos policiais e a forma de acondicionamento do entorpecente, não há dúvidas de que o apelante praticava conduta típica de tráfico de drogas, correspondente ao crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, não merecendo guarida a pretendida desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da referida Lei. Assim, a correspondente responsabilização penal constitui medida que se impõe, notadamente por inexistir qualquer circunstância que retire a ilicitude de suas condutas ou que o isente das penas, pois é imputável e detinha o potencial conhecimento acerca do caráter ilícito dos fatos, dele sendo exigido, portanto, comportamento diverso. Portanto, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, julgo improcedentes os pleitos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 ( ID 16598918). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023